Tribunal: TJSP
Processo: 2193373-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Arrematação de imóvel. Decisão que indeferiu a sub-rogação de dívida de laudêmio, anterior à arrematação, no produto da venda. Reforma da decisão. Descabimento. O edital de leilão previu expressamente que o arrematante é responsável por débitos de outra natureza, como água, luz, gás, anteriores à arrematação. A sub-rogação no preço da arrematação se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Arrematação de imóvel. Decisão que indeferiu a sub-rogação de dívida de laudêmio, anterior à arrematação, no produto da venda. Reforma da decisão. Descabimento. O edital de leilão previu expressamente que o arrematante é responsável por débitos de outra natureza, como água, luz, gás, anteriores à arrematação. A sub-rogação no preço da arrematação se restringiu aos débitos fiscais e tributários, conforme expressa previsão do edital. Laudêmio e débito tributário que têm natureza jurídica distintas. Edital da hasta pública é a lei que rege a arrematação e estabelece as responsabilidades das partes. Havendo previsão no edital de que débitos anteriores à arrematação são de responsabilidade do arrematante, este deve arcar com o laudêmio. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal casos análogos. Decisão mantida. Recurso desprovido.